Tribunal: TJMT
Processo: 1028164-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028164-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (AGRAVANTE), AGRO SITIO COM DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 04.193.475/0001-00 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: AGRO SITIO COM DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI - ME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – INDEFERIMENTO – ANTIGUIDADE DO BEM E AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO PARA VIABILIZAR LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, sendo o veículo bem penhorável que figura em quarto lugar na ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do mesmo diploma legal.

2. O fato de o veículo ter sido fabricado há quase 20 anos, por si só, não é motivo suficiente para o indeferimento da penhora, especialmente considerando que se trata de um caminhão, tipo de veículo que costuma manter valor de mercado mesmo após anos de uso, conforme demonstra a avaliação da tabela FIPE apresentada pela exequente.

3. A ausência de indicação da localização atual do bem não pode ser óbice à efetivação da penhora, pois o sistema RENAJUD foi desenvolvido justamente para viabilizar a localização e apreensão de veículos em processos judiciais.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado favorável à possibilidade de restrição de circulação de veículo por via do sistema RENAJUD para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.

5. A suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, somente se justifica após o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor, o que não ocorreu no presente caso, em que a exequente identificou um bem potencialmente penhorável.

6. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0001318-12.2016.8.11.0087
ajuizada em face de

AGRO SITIO COM DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI - ME
que indeferiu o pedido de penhora sobre o veículo VW/15180 CNM 2008/2009, branco, placas NJL-8978, Renavam 115442456, e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano por inexistência de bens penhoráveis.

Em suas razões recursais, a agravante argui que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, em afronta ao disposto no art. 489, §1º, do CPC.

Alega que o indeferimento da penhora contraria o princípio da efetividade da execução, bem como não há justificativa para condicionar o deferimento do pedido à indicação imediata do paradeiro do bem.

Salienta que, conforme entendimento consolidado pelo STJ, é admissível a imposição de restrições via sistema RENAJUD para viabilizar a localização e apreensão do bem.

Assevera que o valor do veículo, estimado em R$ 188.510,00, seria suficiente para garantir parte do crédito exequendo, atualizado em R$ 236.238,29.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora sobre o veículo indicado, com a inclusão de restrição via sistema RENAJUD, bem como a expedição de intimação ao executado para que indique o local onde se encontra o referido bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Sem pedido de efeito suspensivo (ID 309094854).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que: a) a decisão está devidamente fundamentada, sendo apenas objetiva; b) o veículo indicado é antigo, fabricado em 2008/2009, de paradeiro incerto e sem comprovação do estado de conservação; c) veículos com mais de 15 anos de uso sofrem acentuada depreciação, não podendo ser presumido o valor estimado unilateralmente pela exequente; d) a penhora não pode ser determinada sobre bens incertos, cabendo à parte interessada indicar bens de forma concreta e com elementos mínimos de localização; e) os precedentes que admitem o uso do RENAJUD para restrição de circulação pressupõem a existência e localização comprovada do bem, o que não ocorre no presente caso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0001318-12.2016.8.11.0087
em face de

AGRO SITIO COM DE PROD AGROPECUARIOS EIRELI – ME,
aduzindo que

vendeu produtos à empresa executada, os quais foram objetos das Notas Fiscais de n° 41922, 41918, 43335, 43348, 43382, 43408 e 43383, todas emitidas pela exequente.

Alegou que as
provas da efetiva entrega dos produtos são comprovadas pelos comprovantes de entrega e as Notas Fiscais, conforme se depreende das assinaturas lançadas nos referidos canhotos (ID’s 38952458).

Sustentou que
em razão da aquisição de mercadorias representada pelas referidas notas fiscais, a exequente emitiu as competentes duplicatas mercantis, n° 97240393-001, 97240377-001, 97248860-001, 97249057-001, 97249392-001, 97249636-001 e 97249393-001.

Salientou que vencidas as obrigações representadas pelas Duplicatas Mercantis, a executada deixou de adimpli-las integralmente, não tendo realizado regular e integralmente o pagamento do débito, motivo pelo qual protestou os títulos perante o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, Notas e Protesto de Guarantã do Norte/MT, em 14 de abril de 2016.

Assim, ajuizou a execução postulando pelo pagamento do débito, no valor de R$ 70.849,27.

Na decisão de ID
38952463
, foi determinada a citação do devedor para efetuar o pagamento da dívida em 3 dias.

Após diversas buscas por bens e valores passiveis de penhora com expedição de pesquisa via RENAJUD e BACENJUD, sem êxito, a exequente requereu o deferimento da
penhora do veículo VW/15.180 CNM, 2008/2009, branco, placas NJL8978, Renavam 115442456 como medida para a satisfação do crédito no valor atualizado de R$ 236.238,29 (duzentos e trinta e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e nove centavos), bem como requereu a intimação do executado, na pessoa de seu advogado, para manifestar-se e indicar a localização do veículo, sob pena de multa por ato atentatório a dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, §2 do CPC
.

Ao decidir, o magistrado Dr. Guilherme Carlos Kotovicz, indeferiu o pedido, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a exequente.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau se limitou a indeferir o pedido de penhora sob o argumento de que "trata-se de um veículo com quase 20 anos de uso, sem qualquer indicação de sua localização atual ou estado de conservação", sem, contudo, enfrentar adequadamente as questões suscitadas pela parte exequente.

Com efeito, a decisão não considerou que a execução deve ser realizada no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797 do CPC, e que o princípio da efetividade da execução impõe ao Poder Judiciário a adoção de medidas que viabilizem a satisfação do crédito exequendo.

No mérito, razão assiste à parte agravante.

O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial de penhora, figurando os veículos de via terrestre em quarto lugar, o que demonstra a viabilidade e adequação da medida pleiteada pela exequente.

No caso, a credora, ora agravante, identificou a existência de um veículo registrado em nome do executado e requereu a penhora deste bem, apresentando inclusive pesquisa da tabela FIPE que indica valor aproximado de R$ 188.510,00, montante significativo que poderia garantir parte substancial do crédito exequendo.

E o fato de o veículo ter sido fabricado em 2008/2009, por si só, não é motivo suficiente para o indeferimento da penhora, especialmente considerando que se trata de um caminhão, tipo de veículo que costuma manter valor de mercado mesmo após anos de uso, conforme demonstra a própria avaliação da tabela FIPE apresentada pela agravante.

Outrossim, em relação à alegada ausência de indicação da localização atual do bem, tal circunstância não pode ser óbice à efetivação da penhora, pois o sistema RENAJUD foi desenvolvido justamente para viabilizar a localização e apreensão de veículos em processos judiciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado favorável à possibilidade de restrição de circulação de veículo por via do sistema RENAJUD para viabilizar a localização e apreensão do bem, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo por via do sistema Renajud para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRAVAME DECORRENTE DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDAS DIVERSAS. SISTEMA RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, a existência de gravame do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo não impede a determinação de bloqueio de circulação, porquanto são medidas diversas. 2. De acordo com o regulamento do Renajud (disponível no site do CNJ - https://www .cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/manual-renajud.pdf) o Poder Judiciário pode determinar, via sistema, ordens de restrição sobre veículo de transferência, de licenciamento e de circulação, além da averbação de registro de penhora. 3. As medidas restritivas têm objetivos diferentes; restrição de transferência impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM (guarda semelhança com o gravame do contrato de alienação fiduciária que impede a transferência de propriedade do veículo); restrição de licenciamento impede o registro da mudança da propriedade, bem como um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; e restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o deferimento da restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para facilitar a satisfação do crédito na execução. "1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo. 2. Agravo Interno não provido" (AgInt no REsp 1820182/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). 5. Nesse contexto, evidente que a existência do gravame decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia não significa qualquer impedimento a deferimento de restrição de circulação do veículo (conservação do bem) em sede de ação de execução de título extrajudicial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07173635520218070000 DF 0717363-55.2021.8 .07.0000, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 04/08/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, o art. 772, III, do CPC, autoriza o juiz a determinar que o executado indique bens sujeitos à execução, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em caso de não atendimento da determinação judicial (art. 774, V, c/c parágrafo único, do CPC).

Assim, a solução mais adequada ao caso deve ser o deferimento da penhora sobre o veículo indicado, com a inclusão de restrição via sistema RENAJUD e a intimação do executado para que indique o local onde se encontra o bem, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Tal medida atende ao princípio da efetividade da execução e não causa prejuízo desproporcional ao executado, que poderá, se for o caso, comprovar a inexistência ou o estado de conservação do bem após ser intimado.

Ressalte-se que a suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, somente se justifica após o esgotamento das diligências possíveis para localização de bens do devedor, o que não ocorreu no presente caso, em que a exequente identificou um bem potencialmente penhorável.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a penhora sobre o veículo VW/15180 CNM 2008/2009, branco, placas NJL-8978, Renavam 115442456, com a inclusão de restrição via sistema RENAJUD, bem como a expedição de intimação ao executado para que indique o local onde se encontra o referido bem, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, c/c parágrafo único, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025